Tribunal: TJMT
Processo: 1052407-59.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052407-59.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ACEPX COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.718.668/0001-71 (AGRAVADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE EMPREENDEDORISMO, INVESTIMENTO E AGRONEGÓCIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGROMAT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa
: Direito processual civil. Agravo interno. Recurso não conhecido. Princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e em reexame necessário ratificou a sentença. O agravante limitou-se a reproduzir os argumentos já apresentados na apelação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de agravo interno poderia ser conhecido, considerando a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, conforme exige o princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.021, § 1o).

III. Razões de decidir

3. O recurso não observou o princípio da dialeticidade, porquanto o recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir os argumentos da apelação.

4. Nos termos do art. 932, III, do CPC, e do art. 51, I-B, do Regimento Interno do TJ/MT, o relator pode não conhecer de recurso inadmissível ou que não atenda ao requisito da impugnação específica.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"Não se conhece de agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, § 1o, e 932, III; RITJ/MT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18.03.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL)”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 203977181, que negou provimento ao recurso de apelação e ratificou a sentença, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
” e REEXAME NECESSÁRIO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que, no Mandado de Segurança n.o 1052407-59.2020.8.11.0041, que concedeu a segurança, para reconhecer o direito da impetrante ao benefício fiscal PRODEIC e julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 168856435):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por
AGROMAT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI

contra ato indigitado coator de lavra do
SECRETÁRIO ADJUNTO DE EMPREEDEDORISMO, INVESTIMENTO E AGRONEGÓCIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SEDEC
, todos qualificados na exordial, objetivando a concessão da segurança para o fim de que seja reconhecido o direito ao benefício fiscal do PRODEIC sobre todos os produtos comercializados pela empresa Impetrante durante o prazo firmado no Termo de Acordo, extinguindo os efeitos do despacho proferido pela autoridade Impetrada, bem como que seja determinada a suspensão da exigibilidade de todos os débitos lançados ou a lançar, relativos ao programa (PRODEIC) e ainda, seja garantido o direito a compensação dos valores recolhidos a titulo de ICMS – sem o beneficio fiscal do PRODEIC.

Aduz, em apertada síntese, que é empresa do segmento de grãos e cereais há quase 10 (dez) anos, estando sujeita ao recolhimento do ICMS, sendo que, em razão da implementação e ampliação de seus fins econômicos, teve concedido incentivo fiscal do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC.

Relata que, depois de sanadas as pendências fiscais, postulou perante a SEDEC a fruição do incentivo do PRODEIC, sendo surpreendida com a Manifestação Prévia no 017/2020 indeferindo sumariamente o pedido em testilha.

Pontua que o Estado tem afrontado os princípios da legalidade, segurança jurídica, do contraditório e ampla defesa, da isonomia, dentre outros, todas normas constitucionais, não lhe restando alternativa senão a impetração do presente
mandamus
para resguardar o seu direito líquido e certo.

Escuda a sua pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar:
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

A medida liminar foi deferida (ID no 51398053).

O Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos (ID no 52673117).

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID no 64060193).

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e decido.

Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18a Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“
(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações
”.

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança para o fim de que seja reconhecido o direito ao benefício fiscal do PRODEIC sobre todos os produtos comercializados pela empresa Impetrante durante o prazo firmado no Termo de Acordo, extinguindo os efeitos do despacho proferido pela autoridade Impetrada, bem como que seja determinada a suspensão da exigibilidade de todos os débitos lançados ou a lançar, relativos ao programa (PRODEIC) e ainda, seja garantido o direito a compensação dos valores recolhidos a titulo de ICMS – sem o beneficio fiscal do PRODEIC.

Partindo de uma análise detida dos fatos expostos e pela documentação acostada, entendo como demonstrada a lesão ao direito líquido e certo da parte Autora.

O Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar no 631/2019, a qual dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários, relativos ao ICMS e sobre a reinstituição e revogação de benefícios fiscais, bem como sobre alterações de benefícios fiscais relativos ao ICMS, sendo que referida legislação acarretará em revogação em massa dos incentivos fiscais para aqueles que aderirem ou não à migração ao novo benefício reinstituído a oneração da carga tributária, em especial o PRODEIC (que a Impetrante é beneficiária).

Melhor esclarecendo o exposto acima, transcrevo o art. 15, caput e §1o da mencionada legislação,
in verbis
:

“
Seção II

Disposições Transitórias Comuns Referentes à Migração pela Fruição dos Benefícios Fiscais Reinstituídos e/ou Alterados nos Termos deste Capítulo

Art. 15
Os contribuintes enquadrados em Programa de Desenvolvimento Econômico e/ou autorizados à fruição de benefício fiscal vigentes na data da publicação desta Lei Complementar
deverão migrar para o benefício fiscal reinstituído e/ou alterado por esta Lei Complementar
.

§ 1o
Os contribuintes enquadrados em Programa de Desenvolvimento Econômico, interessados na formalização da migração de que trata o caput deste artigo,
deverão, previamente, atender o disposto nos incisos do caput e no § 1o do artigo 4o desta Lei Complementar
.

(...)
”.

O dispositivo legal acima transcrito faz alusão ao art. 4o da mesma legislação, ao passo que traz expressas condicionantes à empresa beneficiária que consistem em desistência de impugnações e recursos, sejam em âmbito administrativo e/ou judicial, que versem sobre o (des) enquadramento do PRODEIC. Segue o teor do referido dispositivo legal, cumulado com os §§ 5o e 6o, incisos I e II, do art. 15, senão vejamos:

“
Art. 4o
A remissão e a anistia previstas nas hipóteses tratadas no artigo 3o ficam condicionadas à expressa desistência, quando for o caso, na forma disciplinada no regulamento desta Lei Complementar
:

I -
de ações para discutir ato de enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo do Programa
, ou de condição normativa, inclusive ações e embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários vinculados ao referido Programa, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, com a quitação integral das custas e demais despesas processuais pelo contribuinte e/ou responsável;

II -
de impugnações, defesas e/ou recursos eventualmente apresentados pelo contribuinte e/ou responsável no âmbito administrativo e/ou judicial, relacionados com a fruição do benefício do Programa
”.

“
Art. 15. (...)

§ 5o
A não migração pelo contribuinte na forma de que trata este capítulo implicará na cessação dos efeitos do ato concessivo do benefício fiscal vigente na data da publicação desta Lei Complementar, nos termos do que prevê o artigo 7o, §§ 4o e 5o, desta Lei Complementar
.

§ 6o Para fins de formalização da migração para a fruição do benefício fiscal com os ajustes e alterações determinados na reinstituição do Programa, na forma desta Lei Complementar, o contribuinte deverá apresentar, no termo de adesão, declaração que:

I -
está ciente de que a migração implica renúncia, irrevogável e irretratável, à fruição do benefício fiscal e/ou tratamento tributário diferenciado concedidos na forma do ato normativo que dispõe sobre o correspondente Programa, conforme legislação vigente até a data da publicação desta Lei Complementar
;

II -
reconhece a nulidade dos respectivos atos concessivos, inclusive do termo de acordo pactuado, com o encerramento do contrato, termo de acordo
, protocolo de intenções ou outro instrumento de ajuste dispondo sobre a fruição do benefício fiscal nas condições previstas na legislação tributária vigente até a data da publicação desta Lei Complementar, por estarem em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea "g" da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal no 24, de 7 de janeiro de 1975, na Lei Complementar Federal no 160, de 7 de agosto de 2017 e no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.

§ 7o Não serão reinstituídos, desde 8 de agosto de 2017, os benefícios fiscais que contrariem o disposto no artigo 8o, § 2o, da Lei no 7.958, de 25 de setembro de 2003, atendida a redação conferida pelo artigo 50 desta Lei Complementar
”.

Podemos concluir, assim, que, caso a empresa Autora opte pela migração ao novo benefício fiscal, ela terá que renunciar expressamente todo o objeto da presente demanda e de outras outrora ajuizadas, mormente a manutenção do benefício fiscal do PRODEIC para os produtos de grãos e cereais até o fim de vigência do Termo de Acordo.

Ainda, depreende-se que, caso não opte pela aludida migração, serão cessados todos os efeitos do ato que concedeu o benefício fiscal à Impetrante. Somado a isso, o art. 16, §3o da Lei Complementar no 631/2019 preconiza que os contribuintes que não aderirem à migração para a fruição dos novos tratamentos reinstituídos e alterados nos termos desta Lei Complementar ficam impedidos, de fruírem dos benefícios fiscais previstos nos correspondentes atos concessivos,
in verbis
:

“
Art. 16 Os Programas e/ou benefícios fiscais reinstituídos e/ou alterados nos termos deste capítulo vigorarão a partir de 1o de janeiro de 2020, respeitado o termo final para fruição do benefício fixado nos incisos I a IV da cláusula décima do Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.

(...)

§ 3o Os contribuintes que estavam enquadrados em Programa ou autorizados à fruição de benefício fiscal, e que não fizerem a migração para a fruição dos novos tratamentos reinstituídos e alterados nos termos desta Lei Complementar, na forma fixada em regulamento, até 20 de dezembro de 2019, ficam impedidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, de fruírem dos benefícios fiscais previstos nos correspondentes atos concessivos, bem como daqueles disciplinados nesta Lei Complementar
”.

No caso vertente, não obstante a Lei Complementar no 631/2019 implicitamente
obrigue a Impetrante a aderir ao novo benefício estabelecido
, perfilho do entendimento de que mencionada legislação não poderá abranger a empresa Autora.

Acatar a aplicação da nova legislação ocasionaria em concordância expressa com a revogação do benefício do PRODEIC ou a sua cassação, fato este que acarretará em enormes prejuízos financeiros e às atividades da empresa impetrante.

Com efeito, ao aceitar a aplicação da malfadada Lei Complementar violará diretamente o direito adquirido da Impetrante, tendo em vista que foi celebrado no ano de 2014 um Termo de Acordo entre o Secretário de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia – SICME e a empresa impetrnate (ID no 42759426), onde restou firmado que esta gozaria do benefício fiscal do PRODEIC durante o prazo de 10 (dez) anos (Cláusula Quarta), mais precisamente até a data de 05.03.2024.

Ademais, cumpre asseverar que o Código Tributário Nacional em seu art. 178, garante a irrevogabilidade discricionária da isenção fiscal concedida por prazo certo e mediante contrapartida do beneficiário, senão vejamos:

“
Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104
”.

No mesmo sentido, a súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“
Súmula 544: Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas
”.

Outrossim, a Lei Complementar objurgada, como já apresentado alhures, obriga o contribuinte que aderir ao novo benefício a renunciar todas as impugnações e ações administrativas e/ou judiciais que versem sobre o (des) enquadramento de benefícios fiscais. Uma vez que a própria lei praticamente coage a contribuinte a aderir ao benefício, a Impetrante renunciaria o seu benefício do PRODEIC e os direitos outrora concedidos neste
mandamus
.

Ora, está cristalino que aludida determinação legal viola diretamente o princípio do acesso à justiça previsto na Constituição Federal, mais precisamente em seu art. 5o, XXXV. É vedado à Administração Pública coagir o contribuinte a desistir de pleitear o que entende de direito em âmbito judicial.

Nesse sentido, segue o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SUDENE.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO. IRREVOGABILIDADE DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO ATO DECLARATÓRIO.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a isenção tributária concedida por prazo certo e sob condição onerosa gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado
. O acolhimento da pretensão demandaria verificar, em concreto, a inexistência dos requisitos e pressupostos necessários ao gozo do incentivo. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a controvérsia posta nestes termos demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Agravo regimental a que se nega provimento
”.

(AI 861261 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014) – Destacamos.

Logo, tenho que o Estado de Mato Grosso, com a edição da Lei Complementar no 631/2019, almeja tão somente o aumento na arrecadação de receita se utilizando ainda do fundamento de prevalência do interesse público, contudo acaba por vilipendiar os direitos dos contribuintes estaduais que tanto batalham para manter suas atividades.

Daí porque, impõe-se a concessão da segurança.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar para reconhecer o direito da impetrante ao benefício fiscal do PRODEIC sobre todos os produtos comercializados pela empresa Impetrante durante o prazo firmado no Termo de Acordo, bem como seja garantido o direito a compensação dos valores recolhidos a titulo de ICMS – sem o beneficio fiscal do PRODEIC e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as às Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada.

Afirma que há necessidade de dilação probatória, pois “(...) tal pretensão exige dilação probatória, impondo o reconhecimento da inadequação da via eleita, dada a ausência de direito líquido e certo a ser amparado por Mandado de Segurança, o que conduz inevitavelmente ao INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, na forma do artigo 10 da Lei n. 12.016/2009, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, por carência de ação mandamental”, bem como, “(...)
o ato que determinou a exclusão dos benefícios do Prodeic decorre não apenas da não apresentação dos documentos exigidos na forma da lei vigente no momento do enquadramento, mas principalmente, do fato da atividade da impetrante não se enquadrar na classificação de Indústria de Transformação, e, por conseguinte, não poder ser considerada produto industrializado, logo, não atendem a finalidade precípua do Programa previsto na Lei n. 7.958/2003, Decreto n. 1.432/2003 e suas alterações, descumprindo, em consequência,
o objeto do Termo de Acordo
firmado entre a Administração e a Impetrante, o qual compreende a concessão de benefício fiscal visando à implantação de uma INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS, e não meramente uma prestadora de serviços de limpeza, secagem e armazenamento de cereais
”.

Aduz que “(...) não há indicação por parte da impetrante de qual o benefício fiscal estaria sendo alijada, bem como não há indicação de quais ações estaria sendo compelida a desistir/renunciar para fazer jus aos benefícios fiscais e ao perdão fiscal previstos na legislação estadual. (...) Os pedidos vertidos são genéricos e apontam hipóteses que podemou não existirem de maneira concreta. Ou seja, a impetrante busca um provimento judicial amplo, genérico e abstrato, voltado a regular situações hipotéticas não atreladas a nenhum fato concreto efetivamente demonstrado”.

Assevera que “(...)as beneficiadroas de grãos que não possuem CNAE de indústria de transformação não encontram abrigo no beneplácito fiscal pela ausência de menção expressa a este segmento econômico contido no art. 8o, § 1o, I, da Lei 7.958/2003”.

Narra que
“(...)a ora impetrante não pode se arvorar das bases do art. 178, CTN (concessão de isenção onerosa) para impedir a aplicação da legislação que se sobreveio, porque, para que assim o possa fazer, é necessário, como pressuposto, que seu benefício fiscal seja hígido/lícito/constitucional, o que, definitivamente, não é o caso”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer provimento do recurso e reforma da sentença para denegar a segurança.

Contrarrazões apresentadas no ID. 182049437, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
” e REEXAME NECESSÁRIO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que, no Mandado de Segurança n.o 1052407-59.2020.8.11.0041, que concedeu a segurança, para reconhecer o direito da impetrante ao benefício fiscal PRODEIC e julgou extinto o processo.

Da análise dos autos, verifica-se que ACEPX COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA., impetrou a presente ação mandamental, visando o reconhecimento do direito ao benefício fiscal do PRODEIC.

Afirma que com a implementação e ampliação de seus fins econômicos, teve concedido incentivo fiscal do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, conforme processo administrativo.

Pontua que o incentivo foi concedido a título oneroso e por prazo determinado, estando protegido pelo artigo 178 do CTN e Súmula 544 do STF.

Alega que, mesmo com o Parecer n.o 29/PGE/SUBFISCAL/2019, não foi reenquadrada no benefício fiscal, mesmo cumprindo os requisitos pactuados.

A petição inicial foi indeferida, sendo julgado extinto o processo (ID. 168856402), a parte apelada opôs embargos (ID. 168856403), que foram acolhidos e a liminar deferida (ID. 168856409).

Sobreveio, então, sentença, proferida no dia 27.02.2023, oportunidade em que foi concedida a segurança.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sabe-se que, o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC, foi criado pela Lei n.o 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto n.o 1.432/2003, cujo o objetivo é de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas na área industrial, comercial, mineral e energética no Estado de Mato Grosso, por meio de investimentos e renovações tecnológicas das empresas participantes.

A empresa, ora apelante, foi credenciada em 22.09.2014, pela Resolução n.o 009/2014.

O Estado de Mato Grosso, no dia 15.05.2015, alterou as regras do PRODEIC, consoante conteúdo da Resolução n. 08/2015, CEDEM, nos seguintes termos:

Art. 1o Vedar a Concessão Incentivos Fiscais no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC para as Beneficiadoras de Grãos, exceto as que se enquadrarem na seção de Indústria de Transformação, conforme a classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) instituída pela Comissão Nacional de Classificação.

Art. 2o Vedar a Concessão de Incentivos Fiscais no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC, para as Beneficiadoras de Grãos que apresentem a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) de Indústria de Transformação, mas somente realizam processo de pré-limpeza, secagem e/ou armazenagem.

Na redação original do Decreto Estadual n.o 1.432/2003, pode se observar no art. 8o, que o contribuinte que integrar o PRODEIC, fica obrigado às várias condicionantes, como por exemplo, implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros, implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços, entre outros.

Os incentivos fiscais previstos no PRODEIC, para beneficiadoras de grãos que não se enquadravam na seção de indústria de transformação, conforma a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), foi vedada pelo Estado de Mato Grosso com a edição da Resolução n.o 008/2015.

Contudo, à época em que foi entabulado o termo de acordo, a vedação não existia, pois foi estabelecida posteriormente.

Assim, a isenção concedida com prazo determinado e sob condição onerosa, não pode ser revogada a qualquer tempo, pois ofende a segurança jurídica.

Neste aspecto, ainda que haja lei posterior que extingue a isenção, em casos de concessão por prazo determinado e desde que respeitadas as condições impostas, a isenção não pode ser revogada, nos termos do artigo 178, do CTN,
in verbis:

Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.

Neste mesmo sentido, é a Súmula 544 do STF:

Súmula n. 544 - Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas

Deste modo, a exclusão ou revogação da isenção só poderia ocorrer, caso o contribuinte deixasse de observar o disposto na norma legal ou as condições constantes do termo de acordo, ou seja, demonstrado que à época da solicitação e concessão da isenção a empresa atendia as exigências legais, não pode ser desenquadrada simplesmente por não cumprir posteriormente com a nova legislação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARCIAL DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA – PRODEIC – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – LEI N. 7.958/2003 – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – POSTERIOR AUDITORIA E DESENQUADRAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL – ISENÇÃO ONEROSA – CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES PACTUADAS PELA EMPRESA BENEFICIÁRIA – ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RESTAURAÇÃO DO ENQUADRAMENTO - CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há decadência ou prescrição administrativa se a própria lei regulamentadora prevê revisão do ato enquadramento no PRODEIC pela administração pública, bienalmente, visando à constatação do cumprimento das obrigações pactuadas até que decorra por completo o prazo estipulado no instrumento.

2 – Não há falar-se em cerceamento de defesa por ausência de portaria e falta de análise das alegações finais se as provas dos autos são conclusivas quanto ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. O fato de a apreciação das provas ter sido divergente das teses defensivas não caracteriza, sob esse fundamento, nulidade do processo.

3 - O benefício fiscal em discussão tem por finalidade precípua contribuir para expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estatal. Com ênfase na geração de empregos e renda e nas desigualdades sociais, no Estado de Mato Grosso foi criado pela Lei n. 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto n. 1.432/2003.

4 – As isenções concedidas com prazo certo e sob condições onerosas não podem ser revogadas a qualquer tempo ou por motivos injustificáveis, ainda mais se não há notícia de descumprimento das obrigações assumidas no pacto pela empresa beneficiária.

5 – Irregularidades sanáveis não podem servir de causas motivadoras para a drástica exclusão da empresa do Plano de Desenvolvimento – PRODEIC, especialmente quando a concessão da benesse demanda altos custos.

6 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1013462-42.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INCENTIVO FISCAL –
PRODEIC
– INCENTIVO FISCAL CONCEDIDO MEDIANTE CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO ANTES DE ESGOTADO O PRAZO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO.
Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta ou modificação para condições menos vantajosas pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica. Apelo desprovido. (N.U 1020111-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e, em
REEXAME NECESSÁRIO
, ratifico a sentença.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira

Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste que há necessidade de dilação probatória, pois
“(...) tal pretensão exige dilação probatória, impondo o reconhecimento da inadequação da via eleita, dada a ausência de direito líquido e certo a ser amparado por Mandado de Segurança, o que conduz inevitavelmente ao INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, na forma do artigo 10 da Lei n. 12.016/2009, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, por carência de ação mandamental”,
bem como
,
“(...)o ato que determinou a exclusão dos benefícios do Prodeic decorre não apenas da não apresentação dos documentos exigidos na forma da lei vigente no momento do enquadramento, mas principalmente, do fato da atividade da impetrante não se enquadrar na classificação de Indústria de Transformação, e, por conseguinte, não poder ser considerada produto industrializado, logo, não atendem a finalidade precípua do Programa previsto na Lei n. 7.958/2003, Decreto n. 1.432/2003 e suas alterações, descumprindo, em consequência, o objeto do Termo de Acordo firmado entre a Administração e a Impetrante, o qual compreende a concessão de benefício fiscal visando à implantação de uma INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS, e não meramente uma prestadora de serviços de limpeza, secagem e armazenamento de cereais”

Aduz que
“(...) não há indicação por parte da impetrante de qual o benefício fiscal estaria sendo alijada, bem como não há indicação de quais ações estaria sendo compelida a desistir/renunciar para fazer jus aos benefícios fiscais e ao perdão fiscal previstos na legislação estadual. (...) Os pedidos vertidos são genéricos e apontam hipóteses que podemou não existirem de maneira concreta. Ou seja, a impetrante busca um provimento judicial amplo, genérico e abstrato, voltado a regular situações hipotéticas não atreladas a nenhum fato concreto efetivamente demonstrado”.

Assevera que
“(...)as beneficiadroas de grãos que não possuem CNAE de indústria de transformação não encontram abrigo no beneplácito fiscal pela ausência de menção expressa a este segmento econômico contido no art. 8o, § 1o, I, da Lei 7.958/2003”.
.

Narra que
“(...)a ora impetrante não pode se arvorar das bases do art. 178, CTN (concessão de isenção onerosa) para impedir a aplicação da legislação que se sobreveio, porque, para que assim o possa fazer, é necessário, como pressuposto, que seu benefício fiscal seja hígido/lícito/constitucional, o que, definitivamente, não é o caso”
.

Ao final, pede a retratação ou o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 213401187).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo desprovimento do agravo interno (ID. 233326699).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL)”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 203977181, que negou provimento ao recurso de apelação e ratificou a sentença.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, limitando-se a reproduzir,
ipsis litteris,
a apelação, nada argumentando acerca do desacerto da decisão monocrática.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024